Tribunal: TJSP
Processo: 1002157-73.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002157-73.2017.8.26.0602/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANTONIO ROBERTO BELDI, é embargado JOSÉ FERNANDO CEDEÑO DE
BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 6 de março de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002157-73.2017.8.26.0602/50000 -Voto no 15421
2
Embargos de Declaração no 1002157-73.2017.8.26.0602/50000
Comarca: São Paulo (11a Vara Cível do Foro Central)
Embargante: Antônio Roberto Beldi
Embargados: José Fernando Cedeño de Barros
Voto no 15.421
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Alegação de omissão afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios contra a decisão colegiada que negou
provimento à apelação interposta pelo embargante.
Inconformado, aponta omissão no V. Acórdão, pois não
apreciada petição que sustentava a inexistência de motivo para que a
distribuição fosse por dependência/prevenção a este Relator e a esta E.
Câmara. Defende que a nulidade da distribuição foi expressamente
questionada. Fundamenta que deve ser observado o princípio do juiz natural.
Requer seja declarada a nulidade do julgamento, com a redistribuição livre do
apelo. Postula o acolhimento dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002157-73.2017.8.26.0602/50000 -Voto no 15421
3
Em síntese, o relatório.
Verifica-se, no presente caso, que a apelação interposta
pelo embargante foi distribuída por prevenção a este Relator em razão do
julgamento do agravo de instrumento no 2135947-65.2018.8.26.0000 (fl. 386)
que, por sua vez, teve por objeto decisão proferida nos autos do inventário
dos bens deixados por Alexandre Beldi Neto e Heloísa Wey Beldi, que
indeferiu o pedido de destituição do administrador judicial, José Fernando
Cedeño, ora embargado. Constata-se que embora as partes figurem na ação
de inventário não há conexão do feito a fundamentar a distribuição na forma
ocorrida.
Ocorre que o julgamento foi levado a efeito em
03.12.2019 (fls. 394/400), muito embora o embargante tenha peticionado
requerendo a distribuição livre do apelo (fl. 390).
No entanto, deve ser relevado que esta E. Câmara tem
competência para decidir sobre a matéria discutida nos autos, indenização por
danos morais, em razão de fatos ocorridos durante a tramitação do inventário,
conforme narrado na inicial (fls. 03/05), portanto, pese a alegação do
embargante de inobservância ao princípio do juiz natural, o feito não foi
julgado por órgão incompetente.
Ademais disso, não se argumentou sobre qualquer dano
ao litigante. Sobretudo à luz da Lei no 13.105/2015, no hodierno processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002157-73.2017.8.26.0602/50000 -Voto no 15421
4
civil incide o princípio da instrumentalidade das formas segundo o qual
somente se decreta a nulidade do ato que não obedeceu à regra legal quando
não alcançar seu desiderato finalístico 'pas de nulitté sans grief'.
Nesse sentido dispõe o art. 188 do CPC/2015: Os atos e
os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando
a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados
de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.
E sobre a questão, valem os apontamentos de Maria Rita
Rebello Pinho Dias: “O artigo reconhece, ainda, que mesmo para as
hipóteses em que exista forma determinada em lei para a prática de ato,
a sua inobservância não importará em invalidação, se houve atingido a
sua finalidade essencial. Não há sequer necessidade de que o ato tenha
preenchido integralmente a sua finalidade, sendo suficiente que alcance a
sua essência. Atende-se, assim, ao princípio da instrumentalidade do ato
processual” (“Comentários ao Código de Processo Civil”, coords. Silas Silva
Santos, Fernando Antonio Maia da Cunha, Milton Paulo de Carvalho Filho e
Antonio Rigolin, Ed. RT, 2018, p. 269).
No caso, nenhuma evidência de prejuízo decorrente do
julgamento, insuficiente apenas o resultado contrário ao pedido do
embargante, tem-se, assim, que o princípio citado não foi violado, pois a
distribuição da forma ocorrida não gerou qualquer prejuízo.
Nesse sentido a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002157-73.2017.8.26.0602/50000 -Voto no 15421
5
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Distribuição por
prevenção relativa a agravo que, na verdade, se
refere a outro processo. Alegada nulidade por
violação
do
princípio
do
juiz
natural.
Descabimento. Câmara julgadora que é competente,
como qualquer outra da Primeira Subseção de
Direito Privado deste E. Tribunal. Alegação tardia
que busca angariar novo julgamento do recurso.
Interposição com escopo de alteração do julgado.
Natureza
integrativo-recuperadora
não
demonstrada. Vivo caráter de substituição, que se
distancia de sua função precípua. Embargos que
não se prestam para tal objetivo. Embargos
rejeitados.
(Embargos
de
Declaração
Cível
0154643-87.2012.8.26.0100; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; j.
17/10/2013).
Não se vislumbra, portanto, na decisão impugnada, vícios
passíveis de correção por meio dos aclaratórios, não se justificando sua
modificação nesta sede.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está obrigado
a responder todas as questões formuladas pelas partes, especialmente quando
não têm o condão de alterar a decisão combatida. Isso porque vigora no nosso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002157-73.2017.8.26.0602/50000 -Voto no 15421
6
ordenamento processual o princípio da persuasão racional, previsto no artigo
371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente
imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam à
finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002157-73.2017.8.26.0602/50000 -Voto no 15421
7
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição
de
ato
judicial
regularmente
proferido” (EDcl no AgInt no AREsp 347226/GO,
rel. Ministro Napoleão Maia Nunes Filho, j.
26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil. II - A embargante busca tão somente a
rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração
não
constituem
meio
processual
adequado para a reforma do decisum, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002157-73.2017.8.26.0602/50000 -Voto no 15421
8
possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso
em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel.
Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe
06.08.2019).
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...) OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB
A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não
obstante sua vocação democrática e sua finalidade
precípua
de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional, para o reexame das questões de fato e
de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2.
Ausente omissão justificadora da oposição de
embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do
CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 377024
AgR-ED/RS,
rel.
Ministra
Rosa
Weber,
j.
26.08.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002157-73.2017.8.26.0602/50000 -Voto no 15421
9
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR